Tribunal: TJSP
Processo: 0003161-37.2024.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de livramento condicional. Recurso da defesa. 1. Não demonstrada a satisfação de requisito subjetivo para a obtenção do benefício (bom comportamento no curso da execução). Dentre os requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional está o bom comportamento durante a execução da pena (artigo 83, III, "a", do Código

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de livramento condicional. Recurso da defesa. 1. Não demonstrada a satisfação de requisito subjetivo para a obtenção do benefício (bom comportamento no curso da execução). Dentre os requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional está o bom comportamento durante a execução da pena (artigo 83, III, "a", do Código Penal). Na sua aferição, não há restrição temporal, no sentido de que o juízo a ser feito deve levar em conta a conduta do sentenciado durante todo o processo de execução (STJ, REsp no. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, Tema Repetitivo 1161). 2. Sentenciado reincidente que, no curso da execução penal, cometeu duas faltas graves. 3. Além disso, considerando que praticou crimes com violência à pessoa, não demonstrado o requisito estabelecido no artigo 83, par. único, do Código Penal. Recurso desprovido.